Tribunal: TJSP
Processo: 1500678-83.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Roubo – artigo 157, caput, do Código Penal – Recurso da Defesa – Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Palavra da vítima que foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência – Versão do réu que se mostrou inverossímil e isolada nos autos – Defesa que não logrou produzir

Ementa:
Roubo – artigo 157, caput, do Código Penal – Recurso da Defesa – Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Palavra da vítima que foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência – Versão do réu que se mostrou inverossímil e isolada nos autos – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar a culpabilidade do acusado. Condenação mantida. Pedido para a desclassificação para o crime de furto: Impossibilidade – Ofendido afirmou que foi agredido pelo ora acusado – Palavras acusatórias que são suficientes para configurar o crime de roubo. Pedido para redução da pena base: Impossibilidade – Aumento devidamente justificado nas circunstâncias negativas que o acusado ostenta (maus antecedentes). Pedido para fixação de regime mais brando: Impossibilidade – Regime mais severo que é o único suficiente à repreensão do réu – Medida mais branda não seria adequada – Réu reincidente – Inaplicabilidade da detração penal neste momento – Pleito que deve ser requerido ao Juízo das Execuções Penais. Necessidade de ser mantida a prisão preventiva do acusado – A constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal – Crime grave e réu com maus antecedentes e reincidência - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500678-83.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JEAN CARLOS DA GAMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559
Apelante: Jean Carlos da Gama
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 27245
Roubo artigo 157, caput, do Código Penal Recurso da
Defesa Pedido de absolvição: Impossibilidade Autoria e
materialidade
devidamente
comprovadas

Robusto
conjunto probatório
Palavra da vítima que foi
corroborada pelo depoimento dos policiais militares
responsáveis pela diligência
Versão do réu que se
mostrou inverossímil e isolada nos autos Defesa que não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
afastar a culpabilidade do acusado. Condenação mantida.
Pedido para a desclassificação para o crime de furto:
Impossibilidade Ofendido afirmou que foi agredido pelo
ora acusado Palavras acusatórias que são suficientes para
configurar o crime de roubo. Pedido para redução da pena
base: Impossibilidade Aumento devidamente justificado
nas circunstâncias negativas que o acusado ostenta (maus
antecedentes). Pedido para fixação de regime mais brando:
Impossibilidade
Regime mais severo que é o único
suficiente à repreensão do réu Medida mais branda não
seria adequada Réu reincidente Inaplicabilidade da
detração penal neste momento
Pleito que deve ser
requerido ao Juízo das Execuções Penais. Necessidade de
ser mantida a prisão preventiva do acusado A constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da necessária
aplicação da lei penal Crime grave e réu com maus
antecedentes e reincidência - Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que JEAN CARLOS DA GAMA foi condenado à
pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de
cumprimento fechado, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
3
valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 157,
“caput”, do Código Penal (fls. 262/269).
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para
furto, a revogação da prisão preventiva, a fixação de regime mais
brando, com aplicação da detração, e a redução da pena-base (fls.
270/282).
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 286/293), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
317/324).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 13
de dezembro de 2018, por volta das 00h, na Rua Prudente de Moraes, n.
2959, cidade e comarca de São José do Rio Preto, o acusado subtraiu,
para si, coisa alheia móvel, mediante violência à pessoa, consistente em
uma carteira contendo cartão bancário, documentos pessoais, e a
quantia de R$16,00, em dinheiro, pertencente a Alexsandro Souza
Oliveira.
Conforme restou apurado, no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
4
acima mencionado, policiais militares, em patrulhamento de rotina, se
depararam com a vítima, que pediu socorro.
A vítima informou à guarnição
que o acusado, que estava próximo dali, havia lhe agredido com socos
pelo corpo e roubado sua carteira.
Assim, abordaram o acusado, que
estava na posse da carteira da vítima, oportunidade em que foi preso em
flagrante delito.
Dito isto, a materialidade do delito
restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, do
boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição, apreensão e
entrega de fl. 13/14, bem como das demais provas produzidas no
decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.
O apelante foi interrogado em
sede policial, onde descreveu que: “Nesta data, estava retornando de um
bar, transitando a pé, sozinho, em via pública, voltando para a pensão
que reside, quando avistou um indivíduo desconhecido, sentando em
frente a um comércio fechado. Tentou ajuda-lo, já que o mesmo estava
gritando por ajuda, quando os policiais militares chegaram no local e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
5
acharam que o interrogando estava tentando roubar esse indivíduo, o
que não é verdade. Foi contido e encaminhado para este Plantão
Policial. Nega que tenha tentado roubar esse indivíduo (fls. 06).
Já em juízo, Jean Carlos contou
que dois rapazes haviam agredido o ofendido, então resolveu socorre-
lo, porém os policiais militares acharam que ele estava tentando roubar
a vítima (vide mídia).
Ocorre que a versão exculpatória
apresentada pelo acusado não convence, pois restou isolada diante do
conjunto de provas carreado aos autos em desfavor dele, senão vejamos.
Extrajudicialmente,
a
vítima
Alexsandro informou que estava hospedado em um hotel nas
proximidades e acabou se envolvendo em uma confusão, sendo
agredido por um indivíduo. Então, o acusado, que estava por perto,
também passou a agredi-lo com socos, e enquanto isso, sua carteira caiu
no chão e o réu se apoderou dela. Em seguida, o declarante acionou os
policiais militares que passavam pelo local, sendo que eles abordaram o
réu e recuperaram sua carteira (fls.05).
Sob o crivo do contraditório, o
ofendido descreveu que voltava do trabalho quando uma pessoa lhe
derrubou ao chão. Na sequencia, foi agredido pelo acusado, que se
apoderou de sua carteira que continha dinheiro (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
6
Importante frisar, aqui, que nos
crimes de roubo, que são marcados pela clandestinidade, os
apontamentos efetuados pela vítima, são dotados de extrema relevância.
E, ademais, ela não tinha qualquer motivo para atribuir crime de tal
gravidade à pessoa inocente, sendo que nada de concreto nesse sentido
foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
7
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria
do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).
Passo outro, o policial militar
Fabrício Alves de Oliveira, em sede judicial, ratificou seu depoimento
anterior (fls. 02), dizendo que passava pelo local dos fatos quando foi
acionado pelo ofendido que narrava ter sido agredido pelo acusado, o
qual havia se apoderado de sua carteira. Feita a abordagem no réu, que
estava perto, constatou-se que ele portava a carteira da vítima. O
depoente acrescentou que localizaram uma testemunha (Evandro), a
qual afirmou que tinha agredido a vítima por conta de uma desavença
entre ambos, porém, viu o momento em que o acusado se apoderou da
certeira do ofendido, após agredi-lo (mídia digital).
Assim também depôs o policial
militar Leandro Henrique Mura (fls. 03 e mídia digital).
Pois bem, as provas colhidas sob
o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados
nos autos.
Policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
8
atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Neste sentido é a doutrina em
favor do depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que digam a verdade,
como qualquer testemunha” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 2a Edição,
Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para
invalidar os depoimentos dos policiais, pois não se observa no presente
caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que
os milicianos ouvidos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos
fatos apenas para incriminá-lo gratuitamente.
Mas não é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação, ou que sustentasse suas alegações, as quais, diante do
contexto dos fatos, mostram-se inverossímeis.
Aliás,
mesmo
havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
9
divergências quanto a uma briga anterior entre o ofendido e terceira
pessoa, tal ocorrência não afasta o crime praticado pelo ora apelante,
pois, perfeitamente possível, e é isto que se entende, que ele aproveitou-
se da situação para também agredir a vítima e se apoderar de sua
carteira.
Outrossim, ao ser abordado, o
acusado estava em poder do objeto subtraído, sendo passivo que a
apreensão de coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme
e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado.
Assim:
"A apreensão do produto do
roubo em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no
sentido de legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário,
gera presunção de responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j.
04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da
res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
10
consistente” (RT 714/458).
Passo outro, não há que se falar
em desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que restou
comprovado que o recorrente utilizou-se de violência contra o ofendido,
o agredindo. Assim, o crime de roubo restou devidamente comprovado.
Como ensina WEBER MARTINS
BATISTA (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, Rio,
Forense, 1987, p. 196), “para existência do roubo, basta que o agente,
utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no espírito da vítima fundado
temor de mal grave, de modo a anular sua capacidade de resistir”.
Dessa
forma,
o
desfecho
condenatório era de rigor, nos termos em que proferido, posto que,
como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente a M.M. juíza a quo, posto que a mesma foi aplicada
dentro dos limites legais, e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 1/6, perfazendo o montante de 04 anos e 08 meses de
reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa, no piso, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
11
presença de circunstâncias negativas.
Ora, o acusado ostenta maus
antecedentes, de acordo com o entendimento adotado, diante da
condenação na Comarca de Ribeirão Preto (fls. 122/123).
A propósito, é o entendimento das
Cortes Superiores:
“Segundo
entendimento
desta
Corte, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado
ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a
reincidência, constitui maus antecedentes.” (HC 167.602/SP, 5.a
Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE de 9/3/2011 ).
Também
não
podem
ser
desconsideradas as outras passagens pela Justiça Criminal que o
recorrente possui, conforme fls. 120/123, evidenciando assim uma
personalidade desvirtuada e voltada à prática delitiva, o que justifica a
majoração das iniciais como forma de tornar a sanção suficiente à sua
repreensão.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
12
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por
isso, deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando cuida-se “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
13
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
14
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo a magistrada majorá-la
a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Assim, não merece ajuste a basilar
fixada ao apelante.
Após, em face da reincidência
(condenação na comarca de Guariba
fls. 120/121), a pena foi
majorada em 1/6, restando definitiva em 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal.
Por derradeiro, correta a fixação
de regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em
vista que a determinação de regime inicial diverso para autores de crime
de roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar
a prática deste tipo de delito, ainda que o autor seja primário, o que não
é o caso em tela.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
15
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
16
mais severos.”
Ademais, entende este relator que
não é automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar
em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na
falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação do instituto não
pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-
se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.
O benefício da detração em sede
de apreciação de recuso de apelação não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
17
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato
este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se
evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração
penal seja analisada pelo Juízo da Execução”
Importante ressaltar também que a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
acusado, especialmente o mérito e o comportamento do acusado na
prisão.
Arrematando-se, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, uma vez que o réu restou
condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida por
meio do presente acórdão, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal, devendo ser
afastado o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
18
Ainda, conforme visto, constata-
se que o réu ostenta condenações anteriores, o que torna a segregação
necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração
criminosa.
Claro, portanto, que o réu vem
agindo com profundo descaso com a justiça, o que demonstra a
necessidade da cautelar para a garantia da ordem pública, posto que o
mesmo, apesar de detentor de outras passagens pelo sistema, não
buscou emendar-se, persistindo na vida de crime. Consigne-se, ainda,
que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar
a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente
do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do
delito, do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da
justiça após a ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por roubo, crime gravíssimo, de elevada nocividade social,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
19
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar, tornando qualquer
outra medida insuficiente.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve
ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si,
não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime,
a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Aliás, a concessão da liberdade
provisória ao réu contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante
a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização
da prática de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-83.2018.8.26.0559 -Voto no
20
Assim, a custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário,
conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR